Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES CORPORAIS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de danos materiais (perda de uma chance) e morais em razão de agressões verbais e perseguição. Recurso inominado da ré visando à improcedência do pedido de condenação em danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas no longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa pressupõe o prejuízo (art. 13, § 2o. da Lei N. 9.099/1995), situação não demonstrada no caso presente. Se o juiz considera suficientes as provas produzidas e decide de modo consistente, não resta caracterizado o cerceamento de defesa. Ademais, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995) e não restou demonstrada a necessidade de prova oral para comprovação de fatos registrados por vídeo ou irrelevantes para o deslinde da causa, pelo que não há cerceamento de defesa (20110710342888ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma). Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Agressões verbais. Dispõe o art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. Os documentos juntados ao processo, boletins de ocorrência, vídeos e fotografias, demonstram que o autor sofreu perseguição e foi vítima de ameaças e xingamentos perpetrados pela ré. O documento de ID. 29614668 demonstra que o autor registrou boletim de ocorrência em face da ré, sua ex companheira, pelo crime de ameaça, diante das condutas comprovadas através dos vídeos juntados nos IDs. 29614670, 29614671. Os documentos demonstram que a ré se dirigiu ao local de residência do autor e circulava ao redor do veículo deste, bem como que proferiu xingamentos, deu socos e cotoveladas nas janelas do veículo, mesmo diante da existência de diversas solicitações de medidas protetivas pela Lei Maria da Penha (ID. 29614703 e seguintes) por parte da própria ré em face do autor. A tese da ré de que na data dos fatos as partes estavam em processo de reconciliação e de que o autor a convidou para ir visitá-lo não merece prosperar, haja vista a ausência de provas nesse sentido. A ligação indicada no documento de ID. 29614696 - Pág. 3 não tem data, tampouco há qualquer indicativo de que as partes tenham combinado de se encontrar. A afirmação de que a pessoa que estava com o autor no carro é sua atual namorada e que mantinham relacionamento durante o período em que o autor estava compromissado com a ré não é pertinente e nem socorre as atitudes e xingamentos da ré, que na data dos fatos já não mantinha qualquer tipo de relacionamento com o autor. Resta, pois, caracterizada a ocorrência de agressões verbais, bem como a interferência na vida privada do autor, a denotar a violação de direitos da personalidade. Em face do que foi demonstrado no processo e do que dispõe o art. 186 do Código Civil, a ré responde pelos danos morais sofridos pelo autor.
5 – Danos morais. Valor da indenização. Modelo bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado modelo bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização média para fato assemelhado é de R$2.500,00, variação entre R$1.000,00 (Acórdão 1174176, 07276754720188070016,) e R$ 4.000,00 (Acórdão 1349088, 07613255120198070016). Para a segunda fase, considerando as circunstâncias do caso, em especial o fato de a agressão ter ocorrido no contexto de ex casal com relacionamento turbulento devido à inúmeras ações e boletins de ocorrência registrados, não se vislumbra maior gravidade do fato. Tais circunstâncias e as condições econômicas das partes recomendam arbitramento de valor moderado, de modo que a indenização estabelecida na origem (R$2.700,00) mostra-se adequada às peculiaridades do caso e atende às finalidades preventiva e compensatória. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L